Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONCURSO PÚBLICO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. MÉRITO. CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIA DE CONVOCAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. Logo, no caso, o d. Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora no presente mandamus, uma vez que o próprio edital possui previsão acerca da sua responsabilidade para os casos omissos no edital. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
3. A menção, no Edital n.o 53/2023, da aplicação da Portaria no 77, de 4 de Fevereiro de 2022, não deixa claro que a convocação dos candidatos na fase de apresentação de documentos, posterior a homologação do resultado, não ocorrerá mais conforme o item 25.2 do referido edital, segundo a qual, os atos serão informados por publicações no DODF e no sitio da IADES. Colhe-se que convocação para a apresentação de documentos não foi publicada na pagina do IADES nem publicada no DODF.
4. Muito embora o edital determine no item 27.5 que o candidato deva manter atualizados seus dados pessoais perante o IADES enquanto estiver participando do Processo Seletivo Simplificado, isso de nada serviu para fins de comunicação dos atos realizados, ao menos não veio aos autos dados de que teria sido tentado alguma forma de contato com a candidata, seja por telefone ou e-mail, para avisar acerca da convocação para a apresentação dos documentos.
5. Verifica-se a violação ao princípio da vinculação ao edital, assim como aos da razoabilidade e da proporcionalidade, a falta de convocação da impetrante, para apresentar documentos, seja por publicação no DODF ou pelo sitio do IADES (item 25.2 do Edital n.o 53/2023), ou outra forma de contato, como telefone ou e-mail.
6. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente, o princípio da vinculação ao edital e da legalidade, mas, por certo, sem se descuidar dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que, no caso em tela, por sua aplicabilidade, enseja a concessão da segurança.
7. Segurança concedida, para oportunizar a impetrante apresentar documentos necessários ao certame e, uma vez cumpridos os requisitos legais e editalícios, assegurado direito a contratação para o cargo de professora temporária, segundo a classificação obtida.